Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724549-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITA GOMES DA SILVA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSELITA GOMES DA SILVA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0715827-46.2021.8.07.0020, proposta por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento dos seus proventos. Ademais, transações entre contas bancárias da executada e de terceiro estranho à lide desvirtuam eventual natureza salarial dos recursos bloqueados. Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte autora para levantamento dos valores bloqueados nos autos. Após, intime-se a parte autora para manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 8 de junho de 2023 11:29:59. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito” Em suas razões recursais (ID 48090022), a parte agravante impugna o bloqueio da quantia de R$ 5.380,93 (cinco mil, trezentos e oitenta reais e noventa e três centavos), via SisbaJud, sob alegação de se tratar de verba de natureza salarial. Conta que é pessoa idosa e leiga em assuntos tecnológicos, de modo que não dispõe de habilidades para pagar suas contas virtualmente. Aduz que, ao receber o dinheiro em sua conta salário, transfere para sua filha para que esta pague as contas e depois devolva o residual para conta da mãe. Sustenta que comprovou, por intermédio dos documentos juntados aos autos, a citada movimentação bancária, razão pela qual assevera que a constrição efetivada recaiu sobre valor advindo de sua conta salário. Busca a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ao final, requer que “seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, bem como a suspensão do processo da 1a instância até a decisão final referente ao presente recurso, com a reformada da r. decisão a quo, de modo que desde seja desbloqueado do valor de R$ 5.380,93 (cinco mil, trezentos e oitenta reais e noventa e três centavos), vez que se trata de verba alimentar”. É o relatório. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Não se olvida que, de acordo com o inciso IV do artigo 833 do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria são impenhoráveis. No entanto, de um juízo perfunctório, os documentos mencionados pela agravante (ID’s 48090030 e seguintes) não têm o condão de demonstrar que a quantia encontrada na conta bloqueada advém de seu salário. Para justificar o bloqueio ora impugnado, a decisão agravada consignou que o pedido de desconstituição da penhora não tem abrigo, notadamente porque transações entre contas bancárias da executada e de terceiro estranho à lide desvirtuam eventual natureza salarial dos recursos bloqueados. A impenhorabilidade é medida de exceção, de modo que a norma procede à blindagem do bem e deve ser interpretada restritivamente. Assim, se o recorrente não comprova que os valores depositados se enquadram nas hipóteses albergadas pelo artigo 833 do CPC, não há razão, em princípio, para ser desconstituída a penhora realizada. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. À vista dos documentos de IDs 48090030 a 48090033 dos presentes autos e dos contracheques de ID 143463544 a 143466496 dos autos de referência, concedo a justiça gratuita à agravante. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de junho de 2023